Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720389-81.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASSIA ALVES DE SOUSA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vista à autora/apelante quanto aos documentos que acompanharam as contrarrazões da ré/apelada. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora